Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-53.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações em negócio de venda e compra de veículo automotor, gravado em operação de arrendamento mercantil. Negócio desfeito, com a devolução do veículo. Novo arrendamento a terceira pessoa. Abuso de instituição financeira, mantendo o nome da autora vinculado, como titular do bem, no DETRAN. Exposição gravosa, com cobranças de débito fiscal e apontamento de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações em negócio de venda e compra de veículo automotor, gravado em operação de arrendamento mercantil. Negócio desfeito, com a devolução do veículo. Novo arrendamento a terceira pessoa. Abuso de instituição financeira, mantendo o nome da autora vinculado, como titular do bem, no DETRAN. Exposição gravosa, com cobranças de débito fiscal e apontamento de título em Cartório de Protesto. Percalços com a regularização de registro de propriedade no DETRAN. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora, provido. Recurso do réu, a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002656-53.2018.8.26.0010
Registro: 2020.0000093562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002656-53.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada MARIA RISALVA DA SILVA DALL’OCO (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados/apelantes BANCO ITAUCARD S/A e BANCO
ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso do autor, prejudicado o do réu. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002656-53.2018.8.26.0010
VOTO No 36.449
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO IPIRANGA
APELANTES/APELADOS: MARIA RISALVA DA SILVA DALL ́OCO
(autora) e BANCO ITAUCARD S/A e BANCO ITAULEASING S/A
(réus)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CARLOS ANTONIO DA COSTA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações
em negócio de venda e compra de veículo automotor,
gravado em operação de arrendamento mercantil.
Negócio desfeito, com a devolução do veículo. Novo
arrendamento a terceira pessoa. Abuso de instituição
financeira, mantendo o nome da autora vinculado,
como titular do bem, no DETRAN. Exposição
gravosa,
com
cobranças
de
débito
fiscal
e
apontamento de título em Cartório de Protesto.
Percalços com a regularização de registro de
propriedade no DETRAN. Abordagem condenatória
(obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de
parcial procedência. Apelo da autora, provido.
Recurso do réu, a que se nega provimento.
VOTO No 36.449
RELATÓRIO
Prejuízos
relacionados
à
incúria
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002656-53.2018.8.26.0010
VOTO No 36.449
3
formalização de comunicação de venda de veículo automotor,
abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos),
juízo de parcial procedência (fls. 257/259), integrada em sede de
embargos declaratórios (fls. 281/282), apelaram as partes.
Ordem de interposição, autora busca maior
alcance condenatório.
Litisconsortes passivas perquirem a redução de
disciplina condenatória.
Respostas recursais, a fls. 322/331 e 332/337.
Nesta
instância,
vieram
documentos
(fls.
350/385).
FUNDAMENTAÇÃO
Indesculpável
conduta
de
instituições
financeiras (banco e respectiva empresa de arrendamento mercantil),
gerando absurda exposição da autora, mantendo-a vinculada a
arrendamento mercantil, desfeito desde 2.011, e, nessa circunstância,
gerando cobranças de encargos administrativos e fiscais contra a
autora, ademais com protesto, a requerimento da Fazenda do Estado,
por isso há que confirmar disciplina por dano moral, em arbitramento à
base de dez mil reais (R$ 10.000,00), assim sem avançar limites de
razoabilidade, também tendo sido oportuno concitar as rés à imediata
regularização do imbróglio, pena de multa.
Acresce
condenar
as
rés
a
responder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002656-53.2018.8.26.0010
VOTO No 36.449
4
solidariamente, pelas pendências financeiras, de ordem administrativa
e fiscal, que gravam o veículo, desde 10 de fevereiro de 2.011, e,
nesse âmbito, cumprindo-lhes comunicar ao DETRAN e à FAZENDA
DO ESTADO, para os devidos ajustes, a que se inclui a sustação e/ou
cancelamento de protesto, indevidamente lavrado contra a autora,
diligências que deverão suprir em trinta dias, pena de multa diária de
mil reais.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso da autora, nos limites acima explicitados, e nego
provimento ao recurso dos réus. Sucumbência, as despesas
processuais correm a expensas dos réus, solidariamente, nessa
rubrica honorária de patrono da autora, arbitrada em quinze por
cento do valor da condenação, devidamente atualizada.
CARLOS RUSSO
Relator